Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM.
I - Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para autorizar a consignação do valor inferior ao do contrato, para compelir o Banco-réu a não inscrever seu nome nos cadastros restritivos e para mantê-lo na posse do veículo.
II - Agravo de instrumento desprovido.